Tribunal: CARF
Processo: 12266.723660/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12266.723660/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.947 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
MERIDIONAL MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO REGULAMENTAR
POR RAZÕES ALHEIAS Á VONTADE DO AGENTE DE CARGA.
O desencontro de informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o
condão de eximir a responsabilidade da Recorrente de prestar as informações
na forma e no prazo determinado pela norma infralegal.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12266.723660/2012-72
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.723660/2012-72

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração no valor de R$ 5.000,00, lavrado pela Alfândega do Porto
de Manaus/AM, em 17/12/2012, relativo à aplicação de multa administrativa por não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre operações
que executar na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Em seu breve relato a autoridade fiscal informa que a autuada efetuou a inclusão do CE
(Conhecimento Eletrônico), após o prazo regulamentar.
O lançamento tributário se fundamenta nos arts. 37 e 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-Lei 37/1966 e art. 50, inc. II, da IN RFB 800/2007, conforme apontado pelo
fisco no auto de infração.
A autoridade fiscal em seu relato dos fatos justifica a exação informando os fatos e
fundamentos da seguinte forma:
‘’ O transportador MERIDIONAL MARÍTIMA LTDA, CNPJ 55.186.225/0001-76
(INCORPORADA), na qualidade de agente de carga, realizou processo de
desconsolidacâo de cargas quando incluiu, no Siscomex Carga, CE mercante filhote
(HBL) fora do prazo.
A embarcação 9071272 - ÁUSTRIA, que transportou a carga incluída no Manifesto de
LONGO CURSO IMPORTAÇÃO n 0108501394178 e acobertada pelo CE mercante
genérico (MBL) n 010805145216505, chegou ao destino deste CE, o Porto de Manaus,
no dia 30/07/2008 às 21:49:00h, conforme registro na escala 08000143605.
No dia 04/08/2008 às 16:49:43h, o agente de carga efetuou a desconsolidacâo do CE
mercante genérico supracitado, incluindo, intempestivamente no sistema, o CE mercante
filhote (HBL) n 010805148938757 (INCLUSÃO DE HBL APÓS O PRAZO OU
ATRACAÇÃO).
Conforme a Instrução Normativa 800, art. 50, inciso II, o transportador prestou a
informação - inclusão de HBL - intempestivamente, pois o prazo para tanto se esgotou no
momento da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico, ou
seja, dia 30/07/2008 às 21:49:00h.”
Em 17/12/2012, a Impugnante tomou ciência via correiosdo Auto de Infração lavrado.
Em 11/01/2013, protocolou sua Impugnação onde, em síntese, alega os seguintes fatos
e fundamentos:
IMPUGNAÇÃO
A impugnação apresentada refuta todos os itens da autuação de infração. Em síntese a
autuada alega que:

a autuação é inepta, porquanto não preenche os requisitos do art 9o. do Decreto n.
70.235 de 06.03.1975 e não atende ao principio constitucional que assegura a
todos a ampla defesa (inclusive na seara administrativa) e ao devido processo legal;

a multa aplicada com relação aos supostos atrasos de registros de informações
ocorridos antes de abril de 2009, não pode ser aplicada, por força da Instrução
Normativa RFB n. 899, de 29 de dezembro de 2008;

a conduta não pode ser punida em razão da denuncia espontánea, alçada também à
esfera administrativa pela recente Lei 12.350/2010 e de acordo com o art. 102 do
Decreto-Leí 37/66;
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.723660/2012-72


a conduta exigida da autuada - registro do conhecimento house - antes do registro
do conhecimento master – é impossível de ser praticada, logo, descabe a multa
imposta.
Este é o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07 julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme Acórdão no 107-001.717, sem
ementa e cuja decisão recorrida foi em síntese no seguinte sentido:
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DO DESCABIMENTO
(...)
Em exame percuciente dos autos, tenho que o crédito tributário em pauta foi constituído
no estrito rigor da lei (art. 142 do CTN e parágrafo único) e lastreado nos princípios que
movem a Administração Pública (art. 37, caput, da CF/1988 e art. 2o, caput, e parágrafo
único, da Lei no 9.784/1999).
No mais, os Autos de Infração foram devidamente lavrados por autoridade competente,
sendo assegurado aos autuados o prazo legal de 30 (trinta dias) para defesa, tendo o
sujeito passivo apresentado em tempo hábil suas impugnações, instaurando-se a partir
daí a fase litigiosa do procedimento, conforme arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/1972,
in verbis:
(...)
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
Os prazos requeridos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são para análise de
risco da carga e dos intervenientes no comércio exterior. A informação prestada à
destempo prejudica ou inviabiliza tal análise e controle. Portanto, traz dano à
fiscalização aduaneira.
Ademais, com o advento da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei
no 12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 102 do
Decreto-Lei n.37, 1966, passou a excluir, além da aplicação de penalidades de natureza
tributária, também aquelas de natureza administrativa. Esse dispositivo deve ser
aplicado mesmo em relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas.
(...)
DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO (INCLUSÃO DE CE E VINCULAÇÃO DE
MANIFESTO A ESCALA)
(...)
Nos termos da Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, desde 31 de
março de 2008, a forma estabelecida pela Receita Federal do Brasil para apresentação
de documentos e prestação de informações se dá por meio de transmissão e recepção
eletrônicas, autenticadas por via de certificação digital.
As informações relativas às operações executadas pelos Transportadores ou Agentes de
Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas às Escalas, aos dados
constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga, devem ser
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.723660/2012-72

prestadas no Sistema de Controle da Arrecadação do Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante (Mercante), sendo gerenciadas pela Receita Federal
através do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) , denominado Siscomex
Carga.
No que tange ao prazo para prestação de informações sobre carga transportada e
operação do navio, o artigo 22 estava com sua aplicação suspensa, nos termos do art. 50
que dispunha de forma transitória sobre os prazos da seguinte forma:
(...)
Não obstante todo o exposto, a autuada ainda se defende afirmando ser impossível
registrar o House Bill of Landing – HBL antes do Máster Bill of Landing –MBL. Apesar
de estar correta nesse aspecto prático, certo é que as implicações das relações jurídicas
entre armador e agente de carga não podem ser impostas ao fisco com o intuito de
afastar a responsabilidade tributária.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância argumentando exclusivamente sobre o ponto relacionado a
sua impossibilidade de prestar informações a respeito do HBL antes do MBL.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Mérito
A discussão trazida nos presentes autos diz respeito exclusivamente sobre
impossibilidade de prestar informações a respeito do HBL antes do MBL.
A Recorrente alega ser um absurdo ser penalizada em função de não poder ter
acesso ao sistema devido a uma prestação de informação incorreta do armador quando da
inserção dos dados do MBL. Portanto, estaria diante de uma conduta impossível de ser praticada.
Entende ainda que, por analogia, deve ser aplicado o entendimento constante da Solução de
Consulta COSIT no 2/2016 de que não configuram prestações de informações fora do prazo as
alterações e retificações já prestadas anteriormente.
Aplicável ao presente caso concreto o disposto no §2o do art. 94 do Decreto-lei no
37/66. Ou seja, a responsabilidade do infrator é de ordem objetiva e independe da sua intenção
em cometê-la.
Nos autos efetivamente há as demonstrações de que o autuado efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 0108501394178 em
04/08/2008 às 16:49:43, com o registro extemporâneo do Conhecimento Eletrônico (CE)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.947 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12266.723660/2012-72

Agregado HBL no 010805148938757, a qual foi trazida ao Porto de Manaus pela embarcação
9071272 - AUSTRIA, com atracação registrada em 30/07/2008 às 21:49:00. Ou seja, a
subsunção do fato à norma que rege a infração de fato ocorreu no presente caso.
Ressalta-se ainda que em 31/07/2008 às 18:41:25 houve um bloqueio automático
do MBL cujo motivo foi “HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO” (e-fl. 38).
Nesse sentido entendo que houve a possibilidade de prestar informações de HBL e não somente
em 04/08/2008 conforme alegado pela Recorrente.
Destaque-se ainda que, apesar das alegações a respeito da impossibilidade de
prestar a referida informação, não houve no presente caso qualquer demonstração por parte da
recorrente de que buscou cumprir com suas obrigações legais e regulamentares de prestar a
informação dentro do prazo superior a 48 horas antes do momento da efetiva atracação da
embarcação. Utilizando-se tão somente dos argumentos de que depende da prestação da
informação do conhecimento eletrônico máster para que pudesse proceder com as respectivas
informações. Isto porque a Recorrente poderia ter juntado telas do Siscomex-Carga na qual teria
tentado prestar as informações às autoridades aduaneiras dentro do prazo legal-normativo, mas
que restou impossibilitada.
Relevante reforçar que a infração ocorreu por omissão do agente de carga,
independentemente do fato de ter sido voluntária ou involuntária, ocasionando na inobservância
da norma. Portanto, dentro do preceito da objetividade da infração, independeu da intensão do
agente, do dolo, da efetividade, da natureza e da extensão do ato.
Destaque-se ainda que entendo serem descabidos os argumentos de afastamento
da aplicação das penalidades em face de culpa de terceiros. Isto porque o desencontro de
informações entre os intervenientes aduaneiros não tem o condão de eximir a responsabilidade
da Recorrente de prestar as informações na forma e no prazo determinado pela norma infra legal.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 130
DF CARF MF
Original